Tribunal: TJPA
Processo: 0002227-04.2007.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002227-04.2007.8.14.0015
ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
EMBARGANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
ADVOGADO(A): VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO - OAB/PA 12.599
EMBARGADO: MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): WÂNIA MÁRCIA GONÇALVES FRANÇA - OAB/PA 21.628
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 206.385
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO,
À UNANIMIDADE.
1. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes, enquanto a dita obscuridade diz respeito à falta de clareza e precisão nas ideias e expressões que traduzem o posicionamento do magistrado no julgamento.
2.
In casu
, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão ou obscuridade que precisem ser sanadas, na medida em que o Relator analisou e decidiu de acordo com sua convicção, de forma fundamentada na lei e jurisprudência expressamente consignadas no
decisum
.
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada ou para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante nos termos do art. 1.025 do NCPC.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 2ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em três de fevereiro de dois mil e vinte e término em dez de fevereiro de dois mil e vinte.
Belém, 13 de fevereiro de 2020
Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

RELATÓRIO

BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do Acórdão n.º 206.385 (fls. 240/244) que julgou AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, oriunda da Ação Monitória n.º 0002227-04.2007.8.14.0015, alegando omissão e obscuridade do julgado especificamente quanto à exclusão de responsabilidade do segundo réu/agravante, MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO, afastando sua condenação ao pagamento de dívida no importe de R$ 26.495,95 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), nos seguintes termos:
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR B M VEÍCULOS, INTERMEDIAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA. e WILDSON MARTINS LIMEIRA, EM RAZÃO DA DESERÇÃO, E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR B M VEÍCULOS, INTERMEDIAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA. E WILDSON MARTINS LIMEIRA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. DÍVIDA CONTRAÍDA DOIS ANOS APÓS A RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE, para afastar a condenação imposta pelo Juízo a quo em relação ao réu MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO.
(...)
5. Agravo Interno interposto por MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO. O sócio retirado da sociedade, cuja saída tenha sido devidamente averbada na Junta Comercial, somente responde pelas obrigações sociais contraídas anteriormente a sua saída, pelo prazo de até dois anos após averbada a resolução da sociedade, conforme previsão do artigo 1.032 do Código Civil.
6. No caso em análise, tendo o sócio se retirado da sociedade empresária em março de 2004, não poderia ter sido responsabilizado por dívidas contraída pela empresa em maio e outubro de 2006.
7. Agravo Interno interposto por MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO conhecido e provido, para afastar a condenação do agravante imposta pelo Juízo a quo.

Em suas razões recursais de fls. 245/252, o embargante alega que a responsabilidade de MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO tem origem no fato, sobre o qual o Acórdão desafiado foi supostamente omisso e obscuro, de ser essa parte um interveniente garantidor, em decorrência de Aval prestado no contrato que originou a dívida, mediante assinatura de próprio punho (fl.17); logo, sua posterior saída da sociedade empresária não lhe isenta das responsabilidades contratual e pessoalmente assumidas.

Ao final, pede a concessão de efeitos modificativos nos presentes embargos para manter a responsabilidade de MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO perante a dívida cobrada nos autos e nos ônus da sucumbência, bem como o prequestionamento da matéria.

Conforme certidão acostada à fl. 254, decorreu
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2.

Razões Recursais

Como sabido, os Embargos Declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Por conseguinte, analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos.

Inexiste no Acórdão atacado a omissão ou a obscuridade apontada, eis que, na fundamentação do
decisum,
os detalhes da controvérsia foram cuidadosamente explanados e sopesados, assim como foram expostos os dispositivos legais e a jurisprudência que embasou a conclusão do pronunciamento jurisdicional.

A matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, conforme demonstrado no trecho que abaixo transcrevo:

MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO interpôs Agravo Interno de fls. 225/228, em face da decisão monocrática de fls. 211/217, que negou seguimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Alegou o agravante que a ação monitória em análise possuía como objeto a cobrança da dívida dos contratos de empréstimo n.º 9270296164 e 9270306437, os quais não haviam sido juntados aos autos, bem como não haviam sido assinados pelo agravante, uma vez que se tratavam de dívidas contraídas 2 (dois anos) após a data em que o recorrente havia se retirado da sociedade.

Primeiramente, esclareço que, em que pese o agravado aduzir que a supracitada alegação do recorrente corresponderia à inovação recursal, verifico que o agravante utiliza a mesma tese de defesa nos embargos monitórios de fls. 76/77, razão pela qual não vislumbro a inovação recursal suscitada.

Analisando as razões do presente Agravo Interno, entendo assistir razão ao agravante, na medida em que não vislumbro a juntada nos autos dos contratos de empréstimo n.º 9270296164 e 9270306437, os quais originaram a dívida objeto da ação monitória, os quais poderiam comprovar que o agravante anuiu com a dívida em comento, já que não fazia mais parte da sociedade empresária na data em que os empréstimos foram contraídos.

A própria parte agravada confirma a ausência de juntada dos contratos demandados nos autos do presente processo
, o que tentou justificar com a alegação de que numerações 9270296164 e 9270306437 não corresponderiam a contratos escritos e assinados pelas partes, mas sim se tratariam da identificação de empréstimos que estariam vinculados aos contratos de fls. 14/17, fl. 22, fl. 28 e fls. 29/33, que teriam sido devidamente assinados pelo agravante, o qual teria aderido ao contrato global de fls. 19/27 e, portanto, seria responsável pela dívida contraída pela empresa.

O artigo 1.102-A do revogado Código Civil de 1973, possui redação clara no sentido de que a Ação Monitória deve ser instruída com a prova escrita sem eficácia de título executivo.

Por prova escrita, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que esta corresponde a todo e qualquer documento que demonstre ao juiz que a parte possui direito à cobrança de determinada dívida, não sendo obrigatório constar que o documento tenha sido emitido pelo devedor ou nele constar sua assinatura.

Nesse sentido, transcrevo abaixo a ementa do julgamento do AgInt no AREsp 1208811/MT:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02).
1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).
2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018).

No caso em análise, o banco agravado comprovou a existência de uma dívida oriunda de empréstimo contraído pela sociedade empresária por meio dos extratos bancários de fls. 46/53, da qual o sócio WILDSON MARTINS LIMEIRA ainda fazia parte.

Portanto, ainda que o contrato de empréstimo não tenha sido juntado aos autos, em relação à sociedade empresária B M VEÍCULOS, INTERMEDIAÇÕES E ESTACIONAMENTO LTDA. e ao sócio WILDSON MARTINS LIMEIRA, os extratos bancários em comento e demais prova constante nos autos foram suficientes para demonstrar a existência da dívida, conforme reconhecido pelo Juízo de 1º Grau.

Por outro lado, em relação ao agravante MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO, restou demonstrado nos autos, por meio dos documentos de fls. 79/89, que este havia se retirado da sociedade empresária em 16 de março de 2004 (com averbação na Junta Comercial em 22 de março de 2004), ou seja, em data anterior aos empréstimos cobrados, razão pela qual os referidos extratos e demais documentos acostados aos autos não foram suficientes para comprovar a responsabilidade do referido agravante em relação ao pagamento da dívida em comento.

Isso por que o artigo 1.032 do Código Civil possui previsão expressa no sentido de que o sócio retirado da sociedade, cuja retirada tenha sido devidamente averbada na Junta Comercial, somente responde pelas obrigações sociais contraídas anteriormente a sua saída, pelo prazo de até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

No caso em análise, o próprio banco agravado admite que os empréstimos foram contraídos em 9/5/2006 e 20/10/2006, portanto, mais de dois anos após a data em que o recorrente havia se retirado da sociedade empresária (março de 2004), razão pela qual não poderia o agravante ter sido responsabilizado por dívidas contraídas posteriormente à sua saída.

Desse modo, conheço do recurso de Agravo Interno interposto por MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO e dou-lhe provimento, reformando a decisão monocrática de fls. 211/217, para conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação interposto por MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO, para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Monitória em face de MIGUEL RENNO SOUZA DE AZEVEDO, pelos fundamentos ao norte lançados.¿ (Destaquei)

Considerando o exposto, tenho que o banco recorrente pretende veicular mero inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado mediante a via inadequada dos aclaratórios.

Nesse contexto, cediço é que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Desse modo, uma vez que o Acórdão embargado foi cristalino, efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, entendo que deve ser mantido
in totum
. Nesse sentido, preleciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.
(...)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) - Destaquei.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.
2.
Consoante a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
3. Declaratórios recebidos como agravo interno e improvido.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 51614 / MG. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe 03/12/2018) - Destaquei.

Por sua vez, em relação ao prequestionamento, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, vide o Recurso Extraordinário n.º 469.054 AgR/MG (Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, julgado em 28.11.2006) e os Embargos de Declaração no RMS 18.205/SP (julgado em 18.04.2006, sob a Relatoria do Ministro FELIX FISCHER).

Desta maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante nos termos do art. 1.025 do NCPC.
3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É como voto.
Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator